Tribunal: TJES
Processo: 5004508-70.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Fornecimento de Água; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004508-70.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RENATO PIRES DA HORA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004508-70.2022.8.08.0021

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrido: LUIZ CESAR ROSA SIMOES

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de uma Ação Declaratória de nulidade e indenização por danos morais, sustenta o Autor, ora recorrido, que seu hidrômetro foi furtado em meados de 2020 e a empresa recorrente forneceria um novo medidor. Aduz ainda que durante o período de outubro/2021 até maio/2022 houveram cobranças incompatíveis com o seu consumo, assim alega a nulidade da dívida no valor de R$ 2.822,33 (dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos).

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Isto posto, pelos fundamentos já expendidos e com base no artigo 14 do CDC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. DECLARO
a inexistência do débito discutido nos autos, qual seja, o valor R$ 2.822,33 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), correspondente a cobrança das faturas do consumo de água e esgoto do imóvel do autor, sob o medidor 0255846-7, dos meses de outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022, fevereiro/2022, março/2022, abril/2022 e maio/2022. CONDENO a requerida a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC”
(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados aos autos, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, vez que a prestação do serviço não foi realizada da forma contratada, causando prejuízos ao autor, ante ao refluxo da rede de esgoto e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão e não o fez. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:

“Em apertada síntese, o ponto fulcral da demanda consiste na reclamação do autor sobre a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 2.822,33, correspondente as faturas dos meses de outubro/2021 até maio/2022, feita pela ré. O montante cobrado teria se dado em razão de suposto consumo irregular da utilização dos serviços de água, em razão de troca no medidor. Analisando o documento apresentado no ID. 15626859, que corresponde as faturas cobradas no período discutido, bem como as faturas posteriores, quais sejam, junho/2022 e julho/2022 (ID. 15737530 e ID. 16434251) verifico que, de fato, as faturas compreendidas no período de outubro/2021 até maio/2022 indicam valor que ultrapassa ao dobro dos valores indicados nas faturas de junho e julho de 2022.Outrossim, a parte ré, por sua vez, não se insurge contra as alegações autorais em relação a eventual troca e medicação errada, cingindo-se em afirmar que, apesar de ter havido troca no medidor do autor com medidor vizinho, o que teria culminado erro na medição do demandante, ele já teria sido regularizado, não abrangendo todo o período por ele questionado. Todavia, tal alegação é temerária a comprovar que a ré, na posição de prestadora de serviços essenciais, teria prestado toda a segurança necessária ao consumidor que, por sua vez, se viu na iminência de ter seus serviços de fornecimento de água e esgoto interrompidos em razão de faturas que expressamente contestou e, posteriormente, fora admitido pela própria demandante de que havia sido medida de forma equivocada. Isso porque, mesmo após o período de 02/2022, oportunidade na qual a ré sustenta que já havia a regular medição do consumo de água do autor, este continuou a ser cobrado em valores discrepantes quando comparados aos meses posteriores do período impugnado. Por isso, tenho que a ré não demonstrou a responsabilidade do autor nas irregularidades apontadas, tampouco que teria havido um efetivo consumo de água e esgoto discrepante pelo requerente no período impugnado, a justificar a cobrança em montante exorbitante, ônus este que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, inciso I, do CDC. Cabe pontuar que o fato da requerida ser Concessionário de Serviços Públicos não a exime de prestar os serviços de forma adequada e eficiente, nem tão pouco afasta sua responsabilidade objetiva. Frisa-se, ainda, que não gozam de presunção de absoluta verdade os débitos imputados aos consumidores pelos concessionários de serviço público, cabendo a estes a efetiva demonstração de utilização dos serviços ou produtos ofertados.
Ademais, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, tendo o consumidor alegado o excesso do faturamento, caberia a ré demonstrar a exatidão da medição durante todo o período impugnado, bem como apresentar a causa justificadora do aumento do consumo de água, a exemplo de um desvio intencional ocasionado pelo autor, sob pena de responder objetivamente pelos danos ocasionalmente causados ao consumidor. Constatada, assim, a falha na prestação do serviço prestado pela ré, pois o consumidor fora cobrado de maneira indevida, ante a desproporcionalidade e desrazoabilidade do procedimento de cobrança de suposta irregularidade.”

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)